Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009630-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GABRIEL SANTOS DO AMARAL - CPF: 056.839.171-31 (RECORRENTE), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), NELSON JOSE DITADI VACARI - CPF: 219.933.199-72 (RECORRIDO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gabriel Santos do Amaral

Recorrido
:
Nelson José Ditadi Vacari

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade do valor bloqueado. A parte recorrente alegou tratar-se de verba salarial, apresentando extrato bancário apenas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a comprovação de impenhorabilidade de valores bloqueados mediante documento juntado apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos novos em sede recursal só é admitida para fatos supervenientes ou para contrapor documentos já produzidos, conforme o artigo 435 do CPC. No caso, o extrato bancário deveria ter sido apresentado oportunamente.

4.

A desídia da parte recorrente impede a consideração da prova tardia, conforme precedentes citados. Ademais, é ônus do executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a juntada tardia de documentos destinados à comprovação de impenhorabilidade de valores bloqueados quando não demonstrada justa causa para sua não apresentação em momento oportuno. 2. Compete ao executado comprovar, de forma tempestiva, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 434, 435, 833, inciso X, e 854, § 3º, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado 0029506-39.2020.8.16.0021, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 19/07/2021; TJSP, Recurso Inominado 1000550-95.2021.8.26.0016, Rel. Christopher Alexander Roisin, 7ª Turma Cível, julgado em 31/05/2021; TJMT, Recurso Inominado 1027368-49.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gabriel Santos do Amaral

Recorrido
:
Nelson José Ditadi Vacari

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gabriel Santos do Amaral.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(
Id.

279846079)
:
julgou
improcedente a impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
279846082
)
:

defende
a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que se trata de verba salarial, determinando-se a imediata liberação da quantia
.

Contrarrazões
(Id.

279846087
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1009630-43.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gabriel Santos do Amaral

Recorrido
:
Nelson José Ditadi Vacari

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16/2023-TJMT), passam a integrar o presente voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução e manteve a penhora do valor bloqueado via sistema Sisbajud.

A execução foi proposta por Nelson José Ditadi Vacari em face de Gabriel Santos do Amaral, com base em notas promissórias não pagas.

O recorrente alegou que, em decorrência da execução, teve bloqueado o montante de R$ 6.822,77 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em sua conta bancária, valor que sustenta ser impenhorável, por se tratar de verba salarial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025